Tribunal: TJMT
Processo: 0045290-44.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0045290-44.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (APELANTE), LEO DA SILVA ALVES - CPF: 222.970.810-49 (ADVOGADO), GUSTAVO DI ANGELLIS DA SILVA ALVES - CPF: 716.555.061-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO - DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL- ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS PÚBLICOS - DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA -
ILÍCITO QUE SE PROTRAI NO TEMPO

–
RÉU REVEL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALEMNTE PROVIDO
.

1. "A ilicitude decorrente da acumulação indevida de cargos se protrai no tempo, não sendo possível a sua manutenção pelo simples decurso do prazo decadencial, o que possibilitaria a perpetuação de uma situação inconstitucional, em total descompasso com a ordem jurídica".

2. A acumulação de cargos públicos, quando inconstitucional, não pode ser convalidada pelo decurso do tempo.

3. Pelo mesmo motivo - a acumulação ilegal de cargos públicos configura situação que se protrai no tempo, permitindo à Administração, a qualquer tempo, investigar o caso e aplicar as penas cabíveis - não há que se falar em prescrição.

4. Correndo o processo à revelia, não há condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. Todavia, diante das contrarrazões ofertadas ao recurso de apelação interposto pelo vencido, impõe-se o reconhecimento do trabalho desempenhado nesta instância, nos termos do artigo 85, §§1o e 11o do Código de Processo Civil.

5. Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

T
rata-se de

Apelação
interposta por
Benedito Ferreira Paes Sobrinho
em face da r. sentença
que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da
A
ção Declaratória,
promovida pelo recorrente contra o
Estado de Mato Grosso
, a qual teve trâmite perante a Terceira
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
objetivando: “
a tutela antecipada, para determinar a imediata suspensão da instrução do processo administrativa disciplinar n° 042/2013, em tramitação perante a UNIDADE SETORIAL DE CORREICAO/SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE —MATO GROSSO — UNISECOR/SES—MT;” e, ao final, a procedência do pedido com o escopo de ser declarada prescrita a pretensão punitiva do Estado
.

Em suas razões, o Apelante relata que é servidor público estadual e teve instaurado contra si, o processo administrativo disciplinar n. 042/2013 com o objetivo de apurar a responsabilidade por acumulação de dois cargos públicos inacumuláveis.

Relata ainda, que o acumulo de cargos, ainda que fosse irregular, era de conhecimento da Administração desde fevereiro/2007 e que transcorreram mais de cinco anos para adoção de providências.

Alega que o acúmulo de cargos questionados tem origem em 1997, não podendo o Apelado após dezessete anos de sua posse na Assembleia Legislativa questionar a ocorrência.

Sustenta, que há sete anos, quando tomou conhecimento do acumulo de cargos, a Administração teve possibilidade de adotar as providências necessárias e não o fez, ocorrendo assim o advento da prescrição, tornando impossível a possibilidade jurídica de resultado em sede de PAD. Pondera que requereu o reconhecimento da prescrição nos autos do PAD, porém o pedido foi negado.

Requereu também a reforma quanto a condenação em honorários advocatícios, pois incabível tal condenação em caso de revelia.

Requereu ao final o provimento do Apelo (ids. 3471378/3471381)

Contrarrazões pugnando pelo não provimento do apelo (id. 3471411).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos (id. 4015412).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que a controvérsia cinge-se à ocorrência ou não da prescrição ou decadência. O apelante não alegou, na inicial nem na peça de recurso, a legalidade da cumulação dos cargos.

O Apelante propôs a demanda para suspender o Processo Administrativo Disciplinar, o qual estava respondendo destacando que posteriormente sobreveio a aplicação da pena de demissão.

A discussão recai sobre a possibilidade de reconhecimento da prescrição punitiva estatal inerente ao caso posto, qual seja, cumulação indevida de cargos públicos, pois, restou caracterizado que a cumulação perdurou no tempo, desde 1997 até a conclusão do PAD, portanto, não se trata de ilícito pretérito, mas sim, ilícito permanente.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a acumulação ilegal de cargos públicos, expressamente vedada pela Constituição Federal, caracteriza uma situação que se protrai no tempo, motivo pelo qual é passível de ser investigada pela Administração a qualquer tempo.

Inclusive, defende que a Administração Pública tem o poder-dever de reconhecer a nulidade de um ato administrativo mesmo depois de decorrido o prazo decadencial, caso seja constatada
inconstitucionalidade
.

Assim, um ato administrativo em confronto com a Lei Maior não pode continuar vigorando em decorrência do tempo, se a inconstitucionalidade lhe acompanha, não sendo o poder de revogação do ato pela Administração, fulminado pela prescrição.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS PÚBLICOS. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
1. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem destoou da atual e pacífica jurisprudência desta Corte Superior, orientada no sentido de que não ocorre a decadência da obrigação da Administração Pública de adotar procedimentos para verificar a acumulação inconstitucional de cargos públicos.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1538992/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018).

Da mesma forma, é firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que "atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso do tempo" (ADI 1.247 MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, STF, Tribunal Pleno, DJ 8/9/95).

Pode-se concluir que o ato administrativo nulo de pleno direito não se convalida com o decurso do tempo, sendo certo que sua legalidade pode ser revista a qualquer tempo pela própria administração, ou pelo Poder Judiciário, não se sujeitando a qualquer prazo prescricional ou mesmo decadencial, ante a prevalência do interesse público.

Portanto, o tema do acúmulo ilegal de cargos públicos seria passível de investigação a qualquer tempo, porquanto os atos que afrontam a Constituição Federal são insuscetíveis de prescrição ou decadência.

Dessa forma, incabível a reforma da sentença proferida pelo juízo singular.

Quanto, a condenação em honorários sucumbenciais, este Tribunal, entende por serem indevidos quando há revelia da parte, todavia, é possível sua aplicação em grau recursal, pela apresentação de contrarrazões como se vê:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – ARRENDAMENTO MERCANTIL – LEASING AUTOMÁTICO PRÉ-FIXADO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – EFEITOS QUE NÃO SE ESTENDEM AOS SÓCIOS GARANTIDORES – SÚMULA 581 DO STJ – REVELIA DO EMBARGADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS – APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS – ARBITRAMENTO DE ACORDO COM OS §§1o E 11o DO ARTIGO 85 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005." (STJ,REsp 1333349/SP,2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26.11.2014).

Correndo o processo à revelia, não há condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. Todavia, diante das contrarrazões ofertadas ao recurso de apelação interposto pelo vencido, impõe-se o reconhecimento do trabalho desempenhado nesta instância, nos termos do artigo 85, §§1o e 11o do Código de Processo Civil. (N.U 0006281-15.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

Dessa forma, entendo necessário afastar a condenação por honorários em 1o grau, mas fixá-los em grau recursal, no montante de R$ 1.000,00.

Com esses fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso

interposto por Benedito Ferreira Paes Sobrinho mantendo a sentença nos termos que foi proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022